Tribunal: TJMT
Processo: 1000371-94.2019.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000371-94.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), HIGOR SOUZA RODRIGUES - CPF: 737.315.441-72 (APELANTE), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000371-94.2019.8.11.0002

Apelação nº 1000371-94.2019.8.11.0002

Apelante
: Higor Souza Rodrigues

Apelado
: Banco Bradesco S.A.

Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CRÉDITO EM CONTA CORRENTE - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO E NÃO DESCONSTITUÍDA NEM NEGADA PELO REQUERIDO - SENTENÇA PROCEDÊNCIA - ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL - REVISÃO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Em sede de ação de cobrança de crédito bancário, a contestação apresentada pelo requerido que traz apenas alegações genéricas acerca de suposta abusividade contratual não autoriza a apreciação do pedido revisional.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000371-94.2019.8.11.0002

Apelação nº 1000371-94.2019.8.11.0002

Apelante
: Higor Souza Rodrigues

Apelado
: Banco Bradesco S.A.

Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Apelação de
Higor Souza Rodrigues.

Ação
: Cobrança, movida pelo banco apelado em desfavor do apelante, em razão de limite de crédito em conta corrente.

Sentença
: julgou procedente a ação, para condenar o requerido ao pagamento de R$ 62.185,12 ao banco, com correção monetária e juros legais de 1% ao mês a partir da sentença, além de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso. Ainda, condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Apelação
(Id. 46983559): afirma que especificou na contestação que objetivava a revisão da taxa de juros remuneratórios estabelecida em contrato, porque se mostra abusiva.

Alega que a taxa de juros aplicada pelo banco está fora dos padrões aceitáveis, o que torna o contrato de adesão ilegal.

Pugna pelo provimento do recurso, para limitar a cobrança de juros à taxa média de mercado.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 46983564).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000371-94.2019.8.11.0002

Apelação nº 1000371-94.2019.8.11.0002

Apelante
: Higor Souza Rodrigues

Apelado
: Banco Bradesco S.A.

Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande

VOTO

Apelação interposta por
Higor Souza Rodrigues
contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança que lhe move
Banco Bradesco S.A.
, para condenar o requerido ao pagamento de R$ 62.185,12 ao banco, com correção monetária e juros legais de 1% ao mês a partir da sentença, além de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso. Ainda, condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para limitar a taxa de juros contratual à taxa média de mercado.

Narra o banco autor, ora apelado, que o requerido adquiriu limite de crédito em conta corrente, em 11.06.2018, no valor de R$ 47.683,08, a ser pago em 48 prestações mensais de R$ 2.190,00, com juros remuneratório de 3,4% ao mês.

Aduz que o requerido não adimpliu com a obrigação, vencida em 10.08.2018, de modo que a dívida perfaz a quantia de R$ 62.185,12, motivo pelo qual ajuizou a ação.

Do exame, extrai-se que o banco apresentou documentos que comprovam a regularidade da contratação, como termo de abertura de conta, proposta de adesão a produtos e serviços, documentos pessoais do autor, comprovante de residência, cadastro de clientes, extrato de conta corrente, entre outros (Id. 46983476 e seguintes).

Por sua vez, o requerido se limitou a alegar que o contrato firmado contém cláusulas abusivas e é nulo de pleno direito, porque a carga de juros estaria fora dos padrões e não alegou sequer a nulidade da contratação.

Na sequência foi proferida sentença de procedência, que se pronunciou acerca do tema da taxa de juros:

“(...) Em sede de contestação, o demandado se limitou em aduzir nulidade de pleno direito dos juros aplicados ao negócio jurídico, contudo, não especificou quais seriam os referidos valores abusivos, tampouco especificou os valores que seriam então os corretos para cobrança, além de que, em nenhum momento negou a contratação do crédito em voga. (...)”.

Ao que se percebe, de fato, não houve alegações específicas, por parte do requerido, em sua contestação, de quais seriam os valores que considera abusivos, porquanto meramente afirmou, de maneira genérica, que os encargos relativos a juros estariam fora dos padrões.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo requerido, não se mostra possível a reforma da sentença.

Sobre o assunto, é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não se mostra possível a
apreciação de alegação genérica:

“
Súmula n. 381.
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – PESSOA JURÍDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. Pedido de prova pericial expressamente examinado e rejeitado durante a instrução processual. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDO EM FACE DA COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS Embora seja cabível o deferimento do benefício da assistência judiciária para pessoa jurídica, necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Incidência da Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça. Possibilidade de concessão do benefício, no caso, considerando a dificuldade financeira da empresa que, atualmente, encontra-se Impossibilitada de arcar com as custas processuais. Deferimento também concedido aos demais apelantes - pessoas físicas - em face da comprovação de renda inferior a 5 salários mínimos.
ABUSIVIDADE DOS JUROS. A apreciação de alegações genéricas fica prejudicada nos termos da Súmula nº 381 do STJ, que veda ao julgador conhecer de ofício a abusividade de cláusulas
. PRELIMINAR REJEITADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO” (TJRS, Apelação Cível, Nº 70078203999, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 12-09-2018, Publicação: 18-09-2018).

“APELAÇÃO CÍVEL – Contrato de abertura de crédito – BB Giro Rápido – Ação de cobrança – Sentença de procedência – Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Sendo o Juiz o destinatário das provas, cabe a ele verificar a pertinência de sua produção - Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Serviços bancários contratados para fomento de atividade econômica da devedora principal – Renovação automática e sucessiva de contrato bancário que não causa desequilíbrio econômico entre as partes. Abusividade não demonstrada. Utilização do crédito colocado à disposição dos apelantes que denotam a expressa concordância acerca da continuidade da relação contratual – Não evidenciada a cobrança de juros capitalizados. Saldo devedor oriundo de contrato de abertura de crédito em conta corrente com incidência de juros calculados e lançados nos extratos mensais linearmente. Não implica capitalização o transporte de juros remanescentes para os extratos subsequentes –
Alegação de excesso de cobrança genérica, sem apontar específica e idoneamente os valores controvertidos. Não apresentação de planilha do valor que entende devido. Réus que não se desincumbiram do ônus que lhes competiam. Inobservância ao disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil
– Sentença mantida, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais - Recurso não provido” (TJSP; Apelação Cível 1001180-97.2014.8.26.0663; Relator (a): Daniela Menegatti Milano; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro de Votorantim - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/04/2018; Data de Registro: 14/04/2018).

“PRELIMINAR - Cerceamento de defesa - Matéria de direito e não de fato - Fundamentos dos pedidos especificados na defesa relacionados a questões reiteradamente examinadas tanto por esta Corte quanto pelo C. STJ - Feito maduro o suficiente, sem necessidade alguma de realização de outra prova, diante daquela documental e dos contornos da lide - Preliminar rejeitada. PRESCRIÇÃO - Inocorrência - Pretensão de cobrança de dívida líquida fundada em instrumento particular - Inteligência do art. 206, § 5º, I, do CC - Prescrição em cinco anos - Lapso temporal não decorrido. AÇÃO DE COBRANÇA - Cédula de crédito bancário - Ausência de impugnação do conteúdo da cópia simples do contrato, que o torna suficiente para embasar a cobrança, o qual está acompanhado de extrato da conta corrente e do demonstrativo de evolução do débito - Título executivo nos termos dos arts. 26, 28 e 29, VI, da Lei nº 10.931/04 e da Súmula 14 do TJSP -
Crítica genérica relativa à cobrança (Art. 341 do NCPC) -
Não demonstrada a abusividade da taxa contratada, que está aquém da média informada pelo Bacen - Incidência das Súmulas 382 do STJ e 596 do STF - Comissão de permanência - Admitida sua cobrança, quando em conformidade com as Súmulas 30, 294 e 472 do STJ - IOF - Tributo instituído pela União Federal nas operações de crédito, cuja responsabilidade pelo pagamento pode ser atribuída ao mutuário (Decreto nº 6.306/2007) - Alegação genérica de que haveria cobrança ilegal de tarifa bancária não especificada - Descabimento. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Declaração de pobreza e juntada de documentos que indicam insuficiência de recursos por parte dos apelantes - Recurso parcialmente provido a fim de limitar a comissão de permanência no período de inadimplência apenas até a data de 01/09/2017, à taxa média de mercado, desde que não ultrapasse a somatória da taxa de juros remuneratórios, dos juros de mora, da multa contratual e da correção monetária, encargos estes que incidirão em período posterior a 01/09/2017, em substituição à comissão de permanência, e para conceder os benefícios da justiça gratuita aos apelantes”. (TJSP; Apelação Cível 1001629-09.2016.8.26.0300; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jardinópolis - 1ª Vara; Data do Julgamento: 21/05/2020; Data de Registro: 21/05/2020).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020